Tribunal: TRF3
Processo: 5073470-27.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
271/689)

5073470-27.2023.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5073470-27.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOAO MARIA DE PAULA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ ANTONIO BELUZZI - SP70069-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA. DISTINÇÃO ENTRE DOENÇA E INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. A decisão recorrida fundamentou-se na conclusão do laudo pericial oficial, que atestou a aptidão para o trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório dos autos, com destaque para a alegação de trabalho exercido por necessidade extrema e as condições pessoais do segurado (idade e labor braçal), autoriza a superação do laudo médico pericial e a concessão do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão dos benefícios de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente exige a efetiva comprovação da limitação funcional para o trabalho (arts. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91). A mera existência de doenças, ainda que de natureza degenerativa (artrose e lombalgia), não se confunde com incapacidade laborativa.

4. O laudo pericial judicial foi categórico ao atestar a plena capacidade para o trabalho do segurado. Inexistindo elementos técnicos robustos capazes de elidir as conclusões do perito oficial e equidistante do juízo, a prova técnica deve prevalecer (art. 479 do CPC).

5. O exame das condições socioeconômicas do requerente (idade e profissão) pressupõe o reconhecimento prévio de algum grau de incapacidade funcional. Atestada a capacidade plena, incide o entendimento de que o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais do segurado, nos termos da Súmula 77 da Turma Nacional de Uniformização (TNU).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação da parte autora desprovido. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento: 1. A existência de doença não implica, necessariamente, incapacidade laborativa, sendo esta o fato gerador dos benefícios por incapacidade. 2. A análise das condições pessoais e sociais do segurado pressupõe o reconhecimento prévio de algum grau de incapacidade, sendo dispensável quando atestada a plena aptidão para o trabalho.

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/91, arts. 42 e 59; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 479.Jurisprudência relevante citada: Súmula 77 da TNU.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5073470-27.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOAO MARIA DE PAULA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ ANTONIO BELUZZI - SP70069-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por JOAO MARIA DE PAULA contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez). A decisão de origem condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (Id. 280834678).

Em suas razões recursais (Id. 280834684), a parte autora pede a reforma da sentença alegando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento do direito à produção de prova e a necessidade de realização de nova perícia médica. Argumenta que o juízo de origem indeferiu indevidamente o pleito, mesmo diante da apresentação de novos documentos médicos que indicariam o agravamento do seu quadro de saúde (escoliose severa) muito tempo após a realização da perícia judicial.

No mérito, sustenta a necessidade de superação das conclusões do laudo pericial oficial, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, à luz do conjunto probatório dos autos (provas documental e testemunhal). Defende o preenchimento dos requisitos para obter auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, argumentando que suas condições pessoais — como idade avançada, atividade braçal de lavrador e o exercício do labor por extrema necessidade e com dor — devem ser consideradas para o reconhecimento da incapacidade laborativa.

Intimado, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não apresentou contrarrazões (Id. 280834688). Ausente intervenção do Ministério Público Federal.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora.

Análise do Mérito Recursal

Dos Requisitos dos Benefícios por Incapacidade

Nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei n. 8.213/91, o auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) e a aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) serão devidos mediante preenchimento dos seguintes requisitos: a) incapacidade para o trabalho, em grau variável conforme a espécie de benefício postulado; b) período de carência, se exigido; e c) qualidade de segurado quando do surgimento da incapacidade laboral.

Fundamental à análise desses benefícios é a distinção entre doença e incapacidade laboral. Doença significa uma perturbação à saúde, uma alteração física ou psíquica que atinge a pessoa. Já a incapacidade laboral está ligada às limitações funcionais, frente às habilidades exigidas para o desempenho de atividades para as quais essa pessoa esteja qualificada. Quando as doenças limitam ou impedem o desempenho dessas atividades, caracteriza-se a incapacidade. Em suma: a existência de uma doença não resulta, necessariamente, na incapacidade para o trabalho.

Da Valoração da Prova Pericial

O apelante requer a superação do laudo pericial, invocando o artigo 479 do Código de Processo Civil, a prova testemunhal produzida e a documentação médica particular, sob o argumento de que atua como lavrador, possui idade avançada e labora movido pela extrema necessidade, a despeito de dores crônicas.

Conforme o artigo 479 do Diploma Processual, o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Contudo, por se tratar de prova técnica produzida por profissional imparcial e de confiança do juízo, a conclusão pericial deve prevalecer como regra, especialmente quando for clara, fundamentada e não houver nos autos elementos robustos em sentido contrário. A superação da conclusão pericial é medida excepcional, que exige fundamentação robusta baseada no conjunto probatório.

A prova pericial produzida neste feito (Id. 280834644) não demonstrou incapacidade laborativa. O perito do juízo atestou expressamente que o autor é portador de artrose de joelho, coluna e lombalgia, mas concluiu que ele não apresenta incapacidade para o trabalho, ressaltando que não foi observada limitação funcional decorrente das patologias durante o exame físico.

As alegações da parte autora foram levadas à apreciação técnica do expert, que rechaçou a incapacidade de qualquer natureza. A prova pericial foi contundente no sentido de que a doença diagnosticada não impede o desempenho da atividade habitual do segurado. Os exames, atestados médicos particulares e os relatos das testemunhas não apresentam razões técnicas suficientes para afastar os resultados da prova judicial. A mera apresentação de documentos e narrativas em sentido contrário não é suficiente para desconstituir o laudo elaborado por profissional equidistante das partes.

Da Análise das Condições Pessoais e Sociais

Por fim, o argumento de que a aferição da incapacidade laborativa deve considerar, além do estado clínico, a condição socioeconômica da parte autora (como sua idade avançada e o exercício de atividade braçal), não permite rejeitar as conclusões periciais neste cenário.

O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual (Súmula 77 da Turma Nacional de Uniformização). A análise socioeconômica exige, como premissa, a constatação de algum grau de limitação funcional médica (incapacidade parcial), o que foi expressamente afastado pelo perito no caso concreto.

Assim, ausente o requisito da incapacidade para o trabalho, a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor.

Dos Honorários Advocatícios Recursais

Negado provimento ao recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios devidos por ela, e já fixados na sentença, em 2 (dois) pontos percentuais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A exigibilidade de toda a verba honorária (a originária e a majoração recursal) fica suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA. DISTINÇÃO ENTRE DOENÇA E INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. A decisão recorrida fundamentou-se na conclusão do laudo pericial oficial, que atestou a aptidão para o trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório dos autos, com destaque para a alegação de trabalho exercido por necessidade extrema e as condições pessoais do segurado (idade e labor braçal), autoriza a superação do laudo médico pericial e a concessão do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão dos benefícios de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente exige a efetiva comprovação da limitação funcional para o trabalho (arts. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91). A mera existência de doenças, ainda que de natureza degenerativa (artrose e lombalgia), não se confunde com incapacidade laborativa.

4. O laudo pericial judicial foi categórico ao atestar a plena capacidade para o trabalho do segurado. Inexistindo elementos técnicos robustos capazes de elidir as conclusões do perito oficial e equidistante do juízo, a prova técnica deve prevalecer (art. 479 do CPC).

5. O exame das condições socioeconômicas do requerente (idade e profissão) pressupõe o reconhecimento prévio de algum grau de incapacidade funcional. Atestada a capacidade plena, incide o entendimento de que o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais do segurado, nos termos da Súmula 77 da Turma Nacional de Uniformização (TNU).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação da parte autora desprovido. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento: 1. A existência de doença não implica, necessariamente, incapacidade laborativa, sendo esta o fato gerador dos benefícios por incapacidade. 2. A análise das condições pessoais e sociais do segurado pressupõe o reconhecimento prévio de algum grau de incapacidade, sendo dispensável quando atestada a plena aptidão para o trabalho.

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/91, arts. 42 e 59; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 479.Jurisprudência relevante citada: Súmula 77 da TNU.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão